Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703406-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAIARA SILVA TORRES, IANNE ROBERTA OLIVEIRA PEIXOTO, TATIANA APARECIDA BALZON, VANESSA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEIXOTO, JANICE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INAIARA SILVA TORRES E OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no bojo de cumprimento de sentença proposto em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente àquele pago pelas autoras para aquisição do pacote turístico. Em suas razões recursais (ID 55405938), as credoras agravantes afirmam, em síntese, que o valor fixado a título de perdas e danos não é suficiente para suprir o custo médio da viagem contratada junto à empresa agravada. Argumentam que “o interesse das Agravantes Ianne Roberta Oliveira Peixoto, Inaiara Silva Torres e Tatiana Aparecida Balzon sempre foi usufruir dos pacotes turísticos adquiridos (e não ter a restituição dos valores pagos, pura e simplesmente). Tanto é assim que a obrigação de fazer fixada na sentença (e descumprida) foi VIABILIZAR A VIAGEM (fornecer às autoras datas para escolha e usufruto do pacote turístico contratado)”, de modo que “é absolutamente razoável que pretendam ser indenizadas em valor suficiente à compra de um pacote turístico, já que a Agravada foi intimada a cumprir a obrigação, que deve corresponder a um resultado prático equivalente (e não inferior), conforme preconiza o art. 499 do CPC.” Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam: a) A antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar o arresto executivo on-line de ativos em nome da Agravada, via ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, utilizando-se da repetição de bloqueios durante 30 (trinta) dias, no limite de R$70.770,851; b) No mérito, que decisão seja anulada (ou subsidiariamente, reformada), para, concomitantemente: b.1) Reconhecer a impossibilidade de transferência do risco empresarial para o consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, convertendo-se a obrigação de fazer em perdas e danos no montante descrito na petição id 172933053, a ser atualizado até a data da decisão deste Tribunal; b.2) Restabelecer a incidência da multa de onde cessou, esclarecendo se a opção pela conversão em perdas e danos implicará em sua renúncia, oportunizando às Agravantes o exercício do direito de aguardar o atingimento do limite fixado na sentença para a multa (R$30.000,00); b.3) Confirmar a antecipação de tutela recursal, referente ao arresto executivo online de ativos em nome da Agravada, via ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, utilizando-se da repetição de bloqueios durante 30 (trinta) dias, no limite de R$70.770,85; Preparo regular (ID 55405942). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 173013261, considerando que o processo já foi sentenciado e se encontra na fase executiva. Ademais, nos termos do art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para ações individuais. No presente caso, a parte exequente requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença. A parte executada não pagou o débito, nem cumpriu a obrigação imposta na decisão de ID 168271372. A exequente requer a cobrança da multa diária, que soma R$3.600,00, e ainda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 36.971,97. Quanto à multa, fixo o seu valor em R$3.600,00, equivalente a 12 dias de mora após a intimação da executada para o cumprimento da obrigação de fazer. Diante da impossibilidade de efetivação da obrigação imposta, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente àquele pago pelos autores para aquisição do pacote turístico (R$ 11.994,00 em 13/04/2020), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 dias para que as exequentes instruam os autos com a planilha atualizada do referido débito. Intimem-se.” Por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pelas exequentes agravantes, a d. Juíza monocrática assim se pronunciou, “verbis”: “Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão às embargantes quanto ao vício apontado, pois, de fato, a decisão embargada carece de mais argumentos quanto ao valor fixado a título de perdas e danos. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e passo a sanar a omissão retro. As exequentes adquiriram, em abril de 2020, pacote promocional de viagem oferecido pela executada, pelo valor de R$ 11.994,00. Pretendem, atualmente, a penhora de R$ 36.971,97 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), equivalente à média dos orçamentos adquiridos para realizarem a viagem. Todavia, não se revela razoável que as exequentes pretendam ser indenizadas em valor superior àquele por elas despendido para a compra do pacote turístico. Isso porque as exequentes realizaram a compra em condições promocionais, extremamente vantajosas quando comparadas àquelas ofertadas pelo mercado em geral. Tais condições implicam a ocorrência de maior risco de descumprimento do negócio jurídico celebrado, diante da oferta de relevante vantagem aos consumidores. Ademais, o bloqueio da quantia pretendida pelos exequentes tornaria ainda mais difícil a reparação dos inúmeros consumidores lesados pela parte executada e acarretaria no privilégio daqueles que ajuizaram ação em data anterior, em detrimento de todos os demais prejudicados. Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto e da realidade por nós vivenciada, na qual inúmeros consumidores pretendem obter o ressarcimento da quantia paga à parte executada, revela-se justo e razoável a devolução da quantia paga pelos exequentes, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, pois tal medida não implica prejuízo financeiro aos exequentes, ao mesmo tempo em que contribui para que os demais consumidores também sejam ressarcidos pela parte executada. Quanto à multa, foi determinado à empresa executada, na decisão de ID 168271372, o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa diária. No entanto, a contagem da referida multa foi interrompida quando a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos pela decisão embargada, proferida em 26 de outubro de 2023 (ID 176312219). Logo, correta a fixação da multa diária em R$ 3.600,00. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 dias para que a parte exequente apresente planilha atualizada do débito e requeira o que entender pertinente. Intimem-se. Cumpra-se.” De início, verifico que, no tocante ao pedido antecipatório para que seja determinada a pesquisa de bens e ativos da parte executada via SISBAJUD, tal matéria não foi apreciada pelo d. Juízo de primeiro grau por meio da r. decisão agravada. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que "Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo" (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto às demais questões arguidas pelas recorrentes (perdas e danos – multa), percebe-se que não há pedido liminar, por conseguinte, serão apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado, após a instauração do contraditório, sobretudo ante a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação às exequentes agravantes. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator